Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 12 HORAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO - INVIABILIDADE FARMACOLÓGICA DE MEDICAMENTOS QUE DEMANDAM REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame verifica-se que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Preliminar de incompetência pela complexidade da causa rejeitada.
2. Não padece de inépcia a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Essa modalidade de defesa processual, de acordo com o previsto no art. 330, § 1o, CPC, somente tem assento quando: faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si e, ainda, na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação que são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda. No caso, não se constata a irregularidade levantada, porquanto os documentos que instruem a inicial permitiram o pleno exercício do direito de defesa das requeridas. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. A prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e acarreta a responsabilização da concessionária do serviço, consoante disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. De fato, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, para a comprovação da responsabilidade basta que se comprove o dano e o nexo causal.
6. No caso ora analisado, há de se conferir verossimilhança às alegações dos autores quanto à interrupção no fornecimento de energia. Isso porque foram juntados à inicial os comprovantes de abertura de 7 reclamações junto à concessionária de energia na noite dos fatos (protocolos 77467164, 77466992, 77466991, 77469013, 77468636, 77468635, 77469014 - IDs 61317625, págs. 1/4), além de cópias de e-mails e de mensagens enviados, logo após a suspensão do serviço de energia, à médica que receitou os medicamentos e à fabricante destes, acerca da viabilidade de uso dos produtos, cujo armazenamento, na temperatura indicada na bula (2oC a 8oC), restou prejudicado (ID 61317626 e 61317627). Lado outro, os autores também comprovaram o prejuízo material decorrente da perda de 6 caixas dos medicamentos Genotropin armazenadas na geladeira e que foram inutilizadas pela perda da refrigeração, acarretando um prejuízo de R$ 3.188,64 conforme notas fiscais de ID 61317623 - Pág. 6/7.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC. A concessionária, por seu turno, não demonstrou culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou outro acontecimento que afastasse a sua responsabilidade civil objetiva. Isso porque, como bem fundamentado na sentença recorrida, o documento acostado pela concessionária de ID 61317644 - Pág. 5, apresenta dados desconexos ao indicar “mês de faturamento ‘11/2023’, período ‘Mensal’, e data apurada ‘09/2023’, o que afasta sua idoneidade para comprovar a continuidade no fornecimento de energia aos autores entre 16h do dia 21/10/2023 e 05h dia 22/10/2023.
8. Quanto à reparação extrapatrimonial, observa-se que os autores entraram em contato com a ré várias vezes para obter mais informações sobre a suspensão do serviço, em razão do medicamento que precisava de refrigeração. Não obstante, a ré limitou-se a informar que o serviço retornaria em três horas, o que não ocorreu e, ao fim, o medicamento tornou-se impróprio para o uso devido à má conservação fora da refrigeração. Assim, verifica-se que os autores passaram pela angústia de tentarem resolver a situação para conservação do remédio, sem sucesso, e depois tiveram que despender tempo considerável para perquirir o médico responsável e o laboratório, sobre a viabilidade do medicamento após a armazenagem inadequada, para ao final, descartar os produtos de valor elevado e adquirir novos a tempo de ministrá-los à paciente, sua filha. Por último, em razão da negativa de ressarcimento na via administrativa, os autores precisaram ajuizar a presente demanda para obter o ressarcimento do prejuízo decorrente da perda da medicação, tonando ainda maior o tempo dispendido para a solução e reparação do dano.
9. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo também impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Assim, atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observo que o valor fixado em sentença (R$ 2.000,00 para cada autor) é adequado para a hipótese, não merecendo reforma nesse sentido.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.